Tribunal: TJMT
Processo: 1031428-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031428-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CICERA DOS SANTOS - CPF: 000.037.441-59 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DE VERBAS TRABALHISTAS. TERMO INICIAL DA TAXA SELIC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor de R$ 33.627,64, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC. A execução decorre de condenação anterior em ação de conhecimento proposta por CICERA DOS SANTOS, visando ao reconhecimento de direitos e pagamento de valores pretéritos. O Estado impugnou alegando excesso de execução em razão de erro na base de cálculo de FGTS, férias, 1/3 constitucional e no termo inicial da Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro nos cálculos relativos ao FGTS, às férias e ao 1/3 constitucional; (
ii
) estabelecer o termo inicial correto para a incidência da Taxa Selic em razão da Emenda Constitucional no 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contadoria judicial observa os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, as normas legais pertinentes e goza de presunção de legitimidade, não
havendo elementos concretos apresentados pelo Estado de Mato Grosso que comprovem o alegado pagamento de férias rescisórias, ônus que lhe incumbia conforme art. 373, II, do CPC.

A partir da citação do Estado de Mato Grosso, ocorrida em 10/04/2023, aplica-se a Taxa Selic de forma englobada, abrangendo correção monetária e juros de mora, em conformidade com o regime instituído pela Emenda Constitucional no 113/2021, sem a cumulação com qualquer outro índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contadoria judicial que observa os parâmetros da sentença transitada em julgado e as normas legais goza de presunção de legitimidade, cabendo ao impugnante comprovar eventual equívoco.

Em execuções contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide a partir da citação, de forma englobada, abrangendo correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

R E L A T Ó R I O

I. SÍNTESE PROCESSUAL

A presente demanda teve origem em uma ação de conhecimento proposta por CICERA DOS SANTOS em face do Estado de Mato Grosso, buscando o reconhecimento de direitos e o pagamento de valores pretéritos. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a parte autora iniciou a fase de cumprimento de sentença, apresentando seus cálculos de atualização do débito (ID 267758273).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 267758287), alegando excesso de execução, sob o argumento de equívoco na base de cálculo do FGTS, das férias e do 1/3 constitucional, bem como no termo inicial da aplicação da Taxa Selic.

A contadoria judicial foi acionada para realizar o cálculo do valor devido, tendo apresentado o resultado que foi posteriormente impugnado pelo Estado (ID 267758287).

O Juízo
a quo
, ao analisar a controvérsia, rejeitou a impugnação do executado e homologou o valor apurado pela contadoria judicial, extinguindo o processo.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso Inominado (ID 267758291), reiterando os argumentos de excesso de execução e buscando a reforma da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma, Ínclitos Julgadores,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença (ID 267758290) prolatada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que rejeitou a impugnação do executado e homologou o valor de R$ 33.627,64, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em sede de cumprimento de sentença.

I. SÍNTESE PROCESSUAL

A presente demanda teve origem em uma ação de conhecimento proposta por CICERA DOS SANTOS em face do Estado de Mato Grosso, buscando o reconhecimento de direitos e o pagamento de valores pretéritos. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a parte autora iniciou a fase de cumprimento de sentença, apresentando seus cálculos de atualização do débito (ID 267758273).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 267758287), alegando excesso de execução, sob o argumento de equívoco na base de cálculo do FGTS, das férias e do 1/3 constitucional, bem como no termo inicial da aplicação da Taxa Selic.

A contadoria judicial foi acionada para realizar o cálculo do valor devido, tendo apresentado o resultado que foi posteriormente impugnado pelo Estado (ID 267758287).

O Juízo
a quo
, ao analisar a controvérsia, rejeitou a impugnação do executado e homologou o valor apurado pela contadoria judicial, extinguindo o processo.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso Inominado (ID 267758291), reiterando os argumentos de excesso de execução e buscando a reforma da sentença.

II. ANÁLISE DO RECURSO

O cerne da questão reside na análise da correção dos cálculos apresentados pelas partes e pela contadoria judicial, bem como na definição do termo inicial da aplicação da Taxa Selic, em face da Emenda Constitucional no 113/2021.

O Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que a contadoria judicial se equivocou na base de cálculo do FGTS, das férias e do 1/3 constitucional, ao não compensar os valores já pagos referentes às férias rescisórias. Aduz, ainda, que a Taxa Selic deve ser aplicada somente a partir da citação do Estado, ocorrida em 10/04/2023, e não a partir de 12/2021, como teria feito a parte exequente.

III. DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS, FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL

No que tange à alegação de equívoco na base de cálculo do FGTS, das férias e do 1/3 constitucional, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Compulsando os autos, verifico que a contadoria judicial, ao realizar os cálculos, observou os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, bem como as normas legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Ademais, o Estado de Mato Grosso não apresentou elementos concretos que comprovassem o alegado pagamento das férias rescisórias, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, a mera alegação de que houve equívoco na base de cálculo não é suficiente para infirmar a presunção de correção dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, que goza de fé pública e presunção de legitimidade.

IV. DO TERMO INICIAL DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC

No que se refere ao termo inicial da aplicação da Taxa Selic, entendo que a sentença merece ser mantida, ainda que por outros fundamentos.

Com o advento da Emenda Constitucional no 113/2021, estabeleceu-se um novo regime de atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, determinando a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Ocorre que, no caso em tela, a citação do Estado de Mato Grosso ocorreu em 10/04/2023, ou seja, após a entrada em vigor da EC no 113/2021.

Assim, a partir da citação, a Taxa Selic deve ser aplicada de forma englobada, abrangendo tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sem cumulação com qualquer outro índice.

V. CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Custas e honorários advocatícios pelo recorrente, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É o voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025